Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-81.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000128-81.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 18/01/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alex Wilson Gomes Dias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo 2º Sgt PM Alex Wilson Gomes Dias, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Punitivo Disciplinar. Verifica-se que o militar foi submetido a três procedimentos administrativos, a saber: - Processo de Comunicação Disciplinar nº 111.714/2018 – 7ª Cia PM Ind: Síntese do fato: “conforme extraído da documentação anexa, o comunicado, durante a confecção da SAD nº 116.537/17 – 7ª Cia PM Ind teria incorrido em diversos vícios tais como elaboração inadequada do termo de autuação, oitiva de testemunhas sem que fosse prestado o compromisso legal, inobservância da ordem cronológica das testemunhas e alteração de local de oitiva sem que a defesa tenha sido notificada.” Enquadramento disciplinar: Artigo 14, inciso II, do CEDM. Sanção: Repreensão e perda de 10 (dez) pontos no conceito funcional. - Processo de Comunicação Disciplinar nº 101.136/2020 – 7ª Cia PM Ind Síntese do fato: “conforme extraído da comunicação anexa, o comunicado, em 06jan2020, às 14h00min, na sede da 214ª Cia/48º BPM, teria se apresentado em trajes civis para ser ouvido na condição de ofendido em IPM, e permanecendo sem farda durante toda a oitiva.”. Enquadramento disciplinar: Artigo 14, inciso II, do CEDM c/c artigo 46, inciso I, da Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Sanção: Perda de 15 (quinze) pontos no conceito funcional e prestação de 8 (oito) horas de serviço. - Sindicância Administrativa Disciplinar nº 117.220/2020 – 2ª RPM Síntese do fato: “1.1 Chegou ao conhecimento deste Comandante Regional, por intermédio dos documentos anexos, a ocorrência de um conflito durante o turno de serviço do dia 01/08/20, envolvendo o nº 137.348-9, 2º Ten PM Vinícius de Oliveira Cruz e o nº 140.438-3, 2º Sgt PM José Wilson Gomes Dias, ambos da 7ª Cia PM Ind.; 1.1.1 O oficial relata que exercia a função de Supervisor da Unidade e não encontrou a guarnição do graduado no local onde deveria se encontrar, conforme estabelecido pelo cartão programa; 1.1.2 O graduado relata que exercia a função de Coordenador do Policiamento da Unidade, quando foi interpelado pelo oficial que começou a questionar o motivo pelo qual não solicitou autorização para se deslocar para local diverso do estabelecido pelo cartão programa; que o tratamento que recebeu deixou de ser profissional, mas sim de cunho pessoal, pois em outra ocasião o oficial já lhe fiscalizou até dentro do vestiário do 1º Pelotão”. Enquadramento disciplinar: Artigo 14, inciso II, do CEDM. Sanção: Prestação de serviço de 1 (um) turno e perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Quanto ao primeiro ato administrativo – Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 111.714/18 –, a defesa do militar alegou, inicialmente, que houve afronta ao princípio da imparcialidade. Disse que, durante o citado procedimento, o Comandante da 7ª Cia PM Ind determinou a extração de cópias dos autos para instauração do referido procedimento, solucionou o PCD e ativou a sanção disciplinar, violando frontalmente o contido no art. 35, §2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Disse, ainda, que o Comandante não poderia ter participado de todas as fases do procedimento, uma vez que ele foi a autoridade que instaurou o PCD, incorrendo em vício insanável. Asseverou que o MAPPA prevê a hipótese de anulação do ato administrativo em caso de vícios insanáveis pela Administração Pública, entretanto, mesmo ciente das irregularidades do procedimento, a autoridade administrativa acabou punindo o militar. Quanto ao segundo ato administrativo – PCD n. 101.136/2020 –, sustentou que houve flagrante ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade. Afirmou que, ao receber o Termo de Abertura de Vistas (TAV), elaborado pelo encarregado, esta não constava a norma supostamente violada, conforme determina a legislação vigente, qual seja, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, art. 6º, §2º, item 6. Disse que o encarregado fez constar apenas que o militar teria demonstrado desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, sem especificar qual o autor teria desrespeitado. Ressaltou que o militar não tinha do que se defender por ausência de indicação da norma violada, prejudicando sobremaneira sua defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Disse que o devido processo legal não foi observado, na medida em que as testemunhas arroladas no procedimento sequer foram ouvidas, prejudicando a elucidação dos fatos e afrontando o art. 3º, II, do MAPPA. Asseverou que, durante o julgamento do ato administrativo, houve ofensa ao art. 81 do CEDMU, uma vez que, diante da votação não unânime, o membro vencido não justificou seu voto de forma objetiva, conforme determina a norma. No que tange ao terceiro ato administrativo/SAD n. 117.220/20, sustentou que houve patente cerceamento de defesa. Explicou que, durante a citada sindicância, o encarregado não notificou 2º Sgt PM Alex Wilson Gomes Dias para que pudesse acompanhar as declarações de outro sindicado que também estava envolvido nos fatos, objeto de apuração. Afirmou que houve afronta ao princípio da legalidade, fundamentando sua alegação nos arts. 526 do MAPPA, art. 50 do Decreto n. 42.843/2002 e 79, § 4º, do CEDM. Sustentou que a Administração ofendeu o art. 303, §1º, do MAPPA, na medida em que concedeu apenas 5 (cinco) dias ao militar para que apresentasse sua defesa escrita, enquanto o prazo regulamentar é de 10 (dez) dias. Ao final, pugnou, in verbis: a)Sejam declarados nulos os três atos administrativos acima mencionados, quais sejam: Processo de Comunicação Disciplinar nº. 111.714/2018; Processo de Comunicação Disciplinar nº. 101.136/2020 e Sindicância Administrativa Disciplinar nº. 117.220/2020 que o puniu disciplinarmente subtraindo 40 pontos de seu conceito funcional, por não estarem presentes os conceitos legais e constitucionais, excluindo todas as informações dos processos citados do Sistema de Recursos Humanos. b) Determinar a Administração do 39º BPM a restituição dos 40 pontos subtraídos do autor, bem como o cômputo de 16 horas trabalhadas na carga horária do mesmo, referente a duas prestações de serviços de 08 horas cada uma; c) A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu representante, digno Procurador-Geral do Estado, para conhecer a presente ação e, querendo, contestar no prazo legal, sob pena de revelia e seus efeitos; d) Que seja julgado procedentes os pedidos, com a consequente condenação do Réu nos honorários de sucumbência; e) A intimação do ilustre Parquet para acompanhar o feito, caso queira; f) A concessão da Gratuidade de Justiça na forma da Lei 5.478/68, art. 1° §§ 2° e 3°, visto ser pobre no sentido legal, e não ter condições financeiras para arcar com o ônus das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Para tanto, acosta Declaração de Hipossuficiência Financeira. Deu à causa o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 1 (DOC 3 a 13). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo juiz de primeiro grau, conforme consta do Evento n. 9. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em sua contestação, o Estado de Minas asseverou que os atos administrativos sancionatórios se deram dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 18). Afirmou que, em cada uma das transgressões praticadas pelo autor, houve o devido enquadramento da transgressão disciplinar, com a indicação do artigo respectivo no Código de Ética e Disciplina, e tendo sido dada ao militar plena ciência do que lhe estava sendo imputado. Asseverou, ao contrário do que afirmou a defesa, que, durante o PCD n.101.136/2020, o militar não arrolou qualquer testemunha no PCD, tendo-se limitado a apresentar razões de defesa. Quanto à alegação de ausência de unanimidade da votação, disse que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) é órgão que emitirá parecer quanto à materialidade da infração, sugerindo a aplicação de pena, portanto não há que se falar em unanimidade imperativa no parecer prolatado, conforme previsto no art. 78 do CEDM. Disse, ainda, que não há dúvidas de que a punição foi pautada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, destacando que o autor não comprovou os supostos prejuízos decorrentes das ilegalidades suscitadas. Quanto à SAD n. 117.220/20, sustentou que o procedimento foi instaurado perante a 2ª Região da Polícia Militar, na qual o autor estava inserido, sendo regular a atuação da CEDMU da 2ª RPM, não havendo, assim, que se falar em nulidade. Aduziu que o autor foi devidamente intimado para seu interrogatório, bem como de todos os atos processuais, sobretudo da oitiva de todas as testemunhas e, sendo assim, não há como ser acolhido o argumento de vício por ausência de participação do ato de interrogatório do cosindicado. Afirmou que não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame se revelam completamente regulares. Por fim, requereu sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do requerente aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 25). As alegações finais das partes foram juntadas nos Eventos 39 e 40. A sentença se encontra no Evento n. 49. O douto juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, conforme se vê no Evento n. 59. A defesa alegou, incialmente, que o apelante não está discutindo o mérito, mas sim princípios constitucionais explícitos e implícitos que foram violados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Afirmou que a Administração Militar maculou os procedimentos administrativos ao não respeitar a legislação vigente, sendo imperiosa a anulação dos procedimentos administrativos em análise nesta ação. Nesse contexto, reiterou detidamente os argumentos contidos tanto na inicial quanto na impugnação à contestação, razão pela qual deixo de reprisá-los evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Ao final, pugnou: a) Sejam declarados nulos os 03 (três) atos administrativos (PCD nº 111.714/2018; PCD nº 101.136/2020 e SAD nº 117.220/2020), em que o Apelante foi punido e amargando imensurável prejuízo, teve subtraídos 40 pontos do seu conceito funcional, reconhecendo a ausência dos preceitos legais e constitucionais que devem nortear todos os processos, conforme já declinado acima, excluindo, por conseguinte, todas as informações dos processos mencionados do Sistema de Recursos Humanos; b) Seja determinada à Administração do 39º BPM a restituição dos 40 pontos que foram subtraídos do Apelante, bem como o cômputo de 16 horas trabalhadas na carga horária, referente as duas prestações de serviços de 08 horas cada; c) Seja o réu condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência em patamar a ser fixado por V. Exa.; d) Por fim, seja mantida a gratuidade judiciária em favor do Apelante também nesta fase recursal. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se nota no Evento n. 67. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelante pleiteou a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.714/2018 – 7ª Cia PM Ind –, do Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.136/2020 – 7ª Cia PM Ind –, bem como da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 117.220/2020 – 2ª RPM –, sob o argumento de que tais procedimentos estão eivados de nulidades. Quanto ao primeiro ato administrativo – PCD n. 111.714/18 –, a defesa alega, em suma, que houve afronta ao princípio da imparcialidade. Após analisar com o devido cuidado todo o citado procedimento, entendo que razão não assiste ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Não merece prosperar a alegação da defesa de que o Comandante da 7ª Cia PM Ind., autoridade que solucionou o feito, teria sido também o comunicante do fato, afrontando o contido no art. 35, § 2º, do MAPPA. Isso porque o Comandante da Companhia somente enviou a documentação pertinente aos fatos ao Sub Ten PM José Carlos dos Santos, para que, então, fosse instaurado o procedimento. Nesse contexto, entendo que a ação praticada pelo Comandante está arrimada no que preconiza o art. 29 do MAPPA. Veja-se o que diz o mencionado artigo: Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. Ademais, ao contrário do que alegou a defesa, todos os atos foram devidamente assinados pelas autoridades competentes, tendo o militar, ao final, sido punido pelo Comandante da Unidade, em obediência ao inciso VI do art. 45 do CEDM, conforme o PCD anexado ao Evento 1 (COP 6 e 7, fls. 119/120). Desta feita, refuto o argumento defensivo de que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.714/2018 – 7ª Cia PM Ind. – possui nulidade a ensejar sua anulação. Por derradeiro, verifica-se que o referido PCD foi instaurado para apurar falhas e irregularidades praticadas pelo autor no exercício de suas atribuições. Conforme destacou o magistrado a quo, o militar, ora apelante, sequer negou o cometimento da transgressão disciplinar, limitando-se a questionar apenas a possível incidência de vício formal, sem qualquer fundamento hábil para comprovar o alegado vício. Quanto ao segundo ato administrativo – PCD n. 101.136/2020 –, a defesa sustentou que houve flagrante ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade. Inobstante as alegações defensivas de que as testemunhas arroladas durante o curso do procedimento administrativo não foram ouvidas, ressalte-se que o apelante não arrolou qualquer testemunha. Verifica-se do PCD, notadamente à fl. 6, que o apelante apenas citou o 2º Ten PM Elias Teixeira Costa e o 2º SGT PM Gleison dos Santos Sousa, mas não os arrolou para prestarem formalmente os respectivos depoimentos. A bem da verdade, dos autos administrativos extrai-se que o autor se limitou tão somente em apresentar as razões escritas. Dessa forma, após a detida análise do procedimento em destaque, não verifiquei qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse contexto, de maneira semelhante ao magistrado sentenciante, entendo que o apelante exerceu de forma plena a sua defesa, não havendo que se falar em irregularidade ou nulidade do PCD. No que tange ao argumento de que a decisão que puniu o apelante não teria sido unânime, afrontando o princípio da legalidade, já que, durante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a votação do Conselho de Ética, no lugar do nome do ora recorrente constava o nome do 2º SGT PM Shaymon Nelson Caldeira Aessami, tal argumento não merece prosperar. Ora, percebe-se, à toda evidência, que tal equívoco não passou de mero erro material, conforme descrito na sentença de primeiro grau. Não se pode esquecer que o militar se defende dos fatos narrados na portaria de instauração do procedimento. Aliás, fatos que foram confirmados pelo apelante. À vista de tudo isso, não me parece minimamente razoável que o erro material citado pela defesa tenha o condão de anular todo o procedimento, que, a rigor, observou todos os critérios e princípios norteadores da Administração Pública, notadamente o princípio da legalidade. Sendo assim, resta claro que a votação foi unânime no sentido de enquadrar disciplinarmente o recorrente e, ainda que assim não fosse, não há qualquer óbice em votações não unânimes pelos componentes do CEDMU. Desse modo, reitero meu posicionamento no sentido de que cabe ao autor o ônus de comprovar o prejuízo causado pela suposta irregularidade, no curso do procedimento, para que seja declarada a sua nulidade, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, é o remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief. (RMS n. 60.271/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Da mesma forma, corroboro o entendimento do magistrado sentenciante de que não há quaisquer ilegalidades no fato de o CEDMU ter sido composto apenas por oficiais. Conforme preconiza o art. 79 do CEDM, “O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo”. Como se vê dos autos, o apelante é Sargento da PMMG e, pelo que se extrai dos documentos relativos ao PCD n. 101.136/2020, foi julgado por três Tenentes da PMMG, em plena observância ao princípio da legalidade. Por fim, quanto ao terceiro ato administrativo/SAD n. 117.220/20, a defesa do apelante sustentou que houve flagrante cerceamento de defesa. Compulsando os autos, bem como os documentos juntados ao evento n. 1, entendo que o magistrado primevo decidiu com o costumeiro acerto ao não vislumbrar as supostas nulidades aventadas pelo apelante. Em que pese a alegação da defesa de que o militar, ora apelante, não teria sido notificado para que pudesse acompanhar o depoimento de um segundo sindicado, que notadamente respondia pelo mesmo procedimento, não vejo como acolher o argumento de que tal ato afrontou os princípios da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Verifica-se que, no Evento 1, COP9, página 3, consta o “Termo de Notificação de Militar Sindicado Objeto da Acusação e Apresentação de Defesa Prévia”, devidamente assinado pelo apelante, então sindicado. A partir dessa intimação, tanto o recorrente quanto sua defesa estavam cientes não só dos atos praticados pela Administração, mas, também, das informações pertinentes à Sindicância em destaque, entretanto permaneceram inertes. É importante ressaltar que a parte, sabendo do suposto vício no processo, preferiu não se manifestar, deixando para fazê-la em momento mais conveniente aos seus interesses, o que não me parece minimamente razoável. Tal conduta caracteriza a chamada nulidade de algibeira, a qual não é admitida no sistema jurídico vigente. Tal manobra restou evidenciada na sentença primeva. Segundo o magistrado de primeiro grau, “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” Nesse sentido, sobre o tema, confiram-se recente julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO COM 13 JURADOS. ASSENTIMENTO DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 5. Convém registrar que a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022) Ademais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, em procedimento administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não sendo este o caso dos autos. No que concerne à alegação da defesa de que o princípio da legalidade foi fatalmente afrontado a medida em que os autos da SAD em comento foram analisados pelo CEDMU da 2ª RPM e não pelo CEDMU da 7ª Cia PM Ind, unidade na qual o apelante está lotado, mais uma vez, razão não lhe assiste. Inobstante as alegações defensivas, percebe-se que o procedimento em questão foi instaurado perante a 2ª Região da Polícia Militar, na qual o apelante se encontrava inserido. Assim, não há que se falar em irregularidades. A meu sentir, não carece de qualquer retoque a decisão primeva, ao considerar regular a atuação do CEDMU da 2ª RPM, razão pela qual a mantenho em seus exatos termos. Proveitoso lembrar que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise de mérito dos processos administrativo-disciplinares, se restringindo à análise de legalidade e ao respeito aos princípios e preceitos constitucionais, mormente os da ampla defesa e do contraditório, tal como ocorreu no caso em tela, sob pena de violação do princípio da Tripartição dos Poderes (art. 2º da Carta Magna de 1988). Com essas considerações, entendo que a fundamentação de que se valeu o Juiz de Direito da 2ª Auditoria Militar para manter a punição e refutar os argumentos defensivos não merece qualquer retoque. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator